Tribunal: STF
Processo: RE 1277916
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇAO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO. DO ICMS. ENTENDIMENTO DO STF. RE 574706/PR. TEMA 69 STF.
    1. Conforme estabelecido pelo STF, no Tema 69, ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins’ (Recurso Extraordinário com repercussão geral n° 574.706).
    2. Limitação de efeitos até 31/12/2014, ou seja, momento anterior ao início da vigência da Lei n.° 12.973/2014.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXII; 145, § 1º; 150, IV; e 195, I, b, todos da CF. Sustenta, em essência, que o Tribunal de origem, ao impor uma limitação temporal que não constou no julgamento do Tema 69 da sistemática da repercussão geral, violou a Constituição Federal.
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 69 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS RE 574706 RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No referido paradigma, foram opostos embargos de declaração com possíveis efeitos infringentes, pendentes de apreciação pela Corte.
    Diante do exposto, com, base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral, após a finalização do julgamento dos referidos embargos de declaração. 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator